Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0712206-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANNA CIBELLE E SILVA NEGRAO IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento: a) instrua o habeas corpus com todos os documentos que comprovam suas alegações, trazendo também a cópia integral dos autos originários; b) Traga cópia da decisão que decretou a prisão da paciente; c) Esclareça se a paciente está presa ou foragida; d) Esclareça se a paciente é reincidente no mesmo tipo penal; e) Comprove o estado de saúde da genitora e o fato de ser a paciente a única responsável por ela. Em seguida, retorne os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2025 15:11:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator